Tribunal: TJSP
Processo: 1018935-43.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Infração de trânsito. Pessoa jurídica que deixou de informar no prazo legal a identidade do condutor do veículo. Aplicação da penalidade acessória prevista no artigo 257, §§7o e 8o do CTB. Discussão sobre a necessidade de observância dos artigos 280 e 282 do CTB. Dupla notificação. Tema 13 do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000, do TJSP, que fixou tese pela dispensa da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. Infração de trânsito. Pessoa jurídica que deixou de informar no prazo legal a identidade do condutor do veículo. Aplicação da penalidade acessória prevista no artigo 257, §§7o e 8o do CTB. Discussão sobre a necessidade de observância dos artigos 280 e 282 do CTB. Dupla notificação. Tema 13 do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000, do TJSP, que fixou tese pela dispensa da dupla notificação. Matéria dirimida em sede de repetitivo pelo STJ, no REsp no 1.925.456/SP (Tema no 1.097), com orientação diversa, resultando na conclusão de que necessária a dupla notificação. Entendimento da Corte Superior, de caráter vinculante, que deve prevalecer. Sentença reformada. Recurso provido.